Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE.ENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CONSUMAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS. PERFECTIBILIZAÇÃO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 906, parágrafo único). DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a literalidade do parágrafo único do artigo 906 do estatuto processual, a postulação de transferência eletrônica dos valores recolhidos nos autos do executivo para realização do débito em execução traduz faculdade conferida ao credor, a quem incumbe a formulação do pleito e indicação da conta bancária recebedora do montante, daí defluindo que, havendo postulado a percepção da quantia lhe destinada que restara recolhida nos autos do executivo sob aquela forma, o acolhimento da pretensão traduz medida imperativa.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.